Tribunal: STF
Processo: AI 120160
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 153,
PARAGRAFO-3, DA C.F. SENTENÇA NORMATIVA. DECISÕES DAS INSTANCIAS
TRABALHISTAS CALCADAS EM SUA INTERPRETAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRG IMPROVIDO.